Tribunal: TJMT
Processo: 1061717-39.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1061717-39.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[HELTON HENRIQUE NASCIMENTO DA COSTA - CPF: 974.450.451-04 (RECORRENTE), EUCIDES FERREIRA - CPF: 569.623.201-91 (ADVOGADO), PETRO KF COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 16.800.691/0001-48 (RECORRIDO), LUDIMILA ALMEIDA PEREIRA DE SENA - CPF: 988.498.081-00 (ADVOGADO), ROSANGELA SANTA FURTADO - CPF: 346.492.201-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no
1061717-39.2025.8.11.0001.

Origem: Sétimo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
PETRO KF COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP
.

Recorrido:
HELTON HENRIQUE NASCIMENTO DA COSTA
.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES - RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – NÃO COMPROVAÇÃO DA RESTITUIÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR -

DANO MORAL EXCESSIVO
-
REDUÇÃO
DO QUANTUM
- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória na qual o reclamante alega, em síntese, que
em 16/01/2025, abasteceu seu veículo com etanol no valor de R$ 50,00 e realizou o pagamento via
PIX QR-Code
, utilizando conta do Banco BMG. Alega que, mesmo apresentando o comprovante de pagamento, os funcionários do posto afirmaram que o valor não havia “caído” na conta da ré, submetendo-o à retenção no local e exigindo novo pagamento. Narra que, diante da recusa injustificada, sua esposa realizou segundo pagamento, também via PIX, no mesmo valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). Afirma que tentou repetidas vezes obter administrativamente a devolução, inclusive, efetuando reclamação formal no PROCON, ocasião em que a ré propôs devolver em dobro, condicionando-se ao envio de dados bancários — o que foi feito, mas sem resultado.

2.

Nas ações que envolvem relação de consumo, cabe à requerida comprovar a veracidade de seus alegados, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC.

3.

Assim, se o consumidor alega ocorrência de cobrança indevida com a ausência de restituição de valores, cabe à reclamada o ônus de apresentar motivo justo para a demora na liberação dos valores, o que não veio aos autos.

4.

Na hipótese, a ausência de valores após reclamação administrativa caracteriza dano moral, independentemente de prova do prejuízo sofrido, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

5.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

6.

O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios. Redução do valor de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais)

para
R$ 3.000,00
(três mil reais).

7.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

8.

Sem custas e honorários advocatícios em razão do resultado do recurso.

9.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026